Tribunal: TJBA
Processo: 8149557-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149557-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALDI TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
DESABASTECIMENTO DE ÁGUA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE.

RECURSO DESPROVIDO,
SENTENÇA MANTIDA.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente, nos termos do que dispõem os artigos 37, § 6.º, da Constituição Federal, fundamentada na teoria do risco administrativo.

Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, inafastável a condenação do seu causador.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas conseqüências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.

Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do Autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8149557-04.2023.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
JOSE VALDI TEIXEIRA
e, Apelado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.